Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0701469-03.2021.8.07.0012 APELANTE: RODRIGO SANTANA DA CONCEICAO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E S P A C H O Intimem-se as partes para juntada de ACORDO celebrado, noticiado no id 32276864, requerendo, se for o caso, sua homologação, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Manifeste-se o apelante sobre a remanescência do interesse recursal. Após, apreciarei os pedidos constantes das petições de id’s 32276864 e 32420104. Publique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator